Tribunal: TJDFT
Processo: 0055608-62.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0055608-62.2010.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS - TEMA 452 STF. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em litispendência quando verificado que as associadas do feito em análise são diversas daquelas constantes de outro processo ajuizado pela entidade de classe, uma vez que o pedido de inclusão de outras associadas na demanda restou indeferido. Preliminar de litispendência rejeitada. 2. Conforme sedimento pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, presume-se válida a procuração do outorgante juntada aos autos, seja a via original ou cópia sem reconhecimento da firma do outorgante, sendo ônus da parte contrária arguir possível falsidade no documento, o que não ocorreu nos autos. Preliminar de irregularidade na representação processual rejeitada. 3. As entidades de classe, como no caso em análise, têm legitimidade ativa para ajuizar demanda judicial buscando a defesa dos interesses de seus associados. 3.1. Além disso, a associação colheu a autorização de todas as interessadas no ajuizamento da ação, portanto, a associação possui legítima ativa para a propositura da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. Há interesse de agir quando a parte tem a necessidade de ir ao judiciário para buscar a tutela jurídica do direito violado e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade. 4.1. In casu, a entidade de classe busca justamente o reconhecimento de abusividade das cláusulas constantes do novo plano que estabeleceu a diferenciação entre a complementação de aposentadoria recebida entre segurados do sexo masculino e feminino, não havendo renúncia do direito em razão de mudança do plano. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 5. Mostrando-se desnecessária a produção de perícia atuarial, uma vez que a matéria em análise é exclusivamente de direito, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de seu indeferimento. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios, pois são demandas que envolvem somente a entidade de previdência privada e o participante. Preliminar de denunciação da lide e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 7. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada. 8. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 9. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452, no qual restou sedimentada a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020) 9.1. Desnecessária a determinação de complementação dos valores referentes ao período de 05 (cinco) anos, pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso extraordinário, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor. 10. Recurso conhecido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 75, da Lei Complementar 109/2001, defendendo a prescrição do fundo de direito, pois a pretensão da recorrida não é a simples modificação de parcela sucessiva, mas sim a de modificar a regra que determina o quantum referente à parcela inicial da complementação de aposentadoria proporcional recebida por associados do sexo feminino, alterando o próprio contrato firmado; c) artigo 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de que a demanda deve ser extinta em relação àquelas associadas da recorrida que não assinaram o IPAC, e às que se aposentaram com 100% (cem por cento) do benefício. Aduz que nesses casos, não se aplica o decidido pelo STF no RE 639.138/RS (tema 452). Também faltaria interesse de agir às participantes que aderiram à FUNCEF diretamente no plano de benefício denominado REB, não se lhes aplicando as regras do plano básico, alteradas por força do IPAC, pois aderiram à FUNCEF quando tais regras já não vigiam; d) artigo 840, do CC, discorrendo sobre o fato de que a ora recorrida visa a alteração das regras impostas pelo plano REB, “no qual as Associadas migraram em 07.03.2002, modificando, assim, as regras que regem as relações entre as partes”. Pugna, no aspecto, pela incidência do tema 943 do STJ, tendo em vista a migração de plano de benefícios de previdência complementar; e) artigos 6o, da LC 108/2001, 1o e 21, ambos da LC 109/2001, sustentando que exigir a aplicação da nova forma de cálculo de maneira retroativa, sem que tenham sido constituídas reservas em sua integralidade, ensejará desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefício. Pleiteia que seja determinada a recomposição das reservas matemáticas que deverão ser suportadas pelas associadas da Recorrida e pela patrocinadora. Assim, havendo necessidade de formação de fonte de custeio, defende a presença da Caixa Econômica Federal, como patrocinadora, no polo passivo da lide; f) artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil/1973 (355, inciso I, do CPC/2015), sustentando a imprescindibilidade da perícia atuarial em casos envolvendo a revisão de benefício previdenciário; g) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, XXI, por entender ilegítima a Associação ora recorrida, porquanto a matéria em julgamento não se trata de direito coletivo ou homogêneo; b) artigo 202, §§2o e 3o, repisando a tese lançada no recurso especial acerca da necessidade de recomposição das reservas matemáticas, que deverão ser suportadas pelas associadas da ora recorrida e pela patrocinadora – Caixa Econômica Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada na alíena "f" do relatório, quanto à imprescindibilidade da perícia atuarial em casos envolvendo a revisão de benefício previdenciário, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o apelo extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 220, §§2o e 3o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). Descabe, igualmente, transitar o recurso extraordinário, quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXI, da CF, porquanto rever a conclusão colegiada de que “a autora-apelada colheu a autorização de todas as interessadas no ajuizamento da ação, conforme já consignado, portanto, a associação possui legítima ativa para a propositura da presente demanda” (ID ), demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1139151 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020). Nesse mesmo sentido é o ARE 1318239 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/8/2021. III – Ante o exposto, ADMITO o recursos especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029